Tribunal: TJDFT
Processo: 0728412-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A realização da audiência por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real possui previsão legislativa disposta no artigo 185, do Código de Processo Penal e regulamentação na Resolução n. 354/2020, do CNJ.
2. Ainda que a defesa não tenha aderido ao Juízo 100% digital, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado quanto à designação de audiência telepresencial, se o ato se justifica em razão de reforma da sala de audiência, não tendo a defesa indicado a existência de prejuízo no modo de realização do ato.
3. Ordem denegada.